Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-13.2018.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-13.2018.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ZENILDA DOS SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
ANA MONICA MALHEIROS PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO RECONHECIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE MAIS DE UM ANO. UTILIZAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE SAQUE. ADIMPLÊNCIA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000429-13.2018.8.05.0185, em que é apelante o
BANCO PAN S.A.
e em que é apelada
ZENILDA DOS SANTOS CASTRO
,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça